Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-51.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000443-51.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SONIA SILVA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA AO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO.
ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL
.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ.
SENTENÇ
A PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese
de repercussão geral:

1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº

8000443-51.2023.805.0078
, tendo como Apelantes,
a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
,
e Apelados,
o
ESTADO DA BAHIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_____________de 20
23
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça